Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031415-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MARONEZI - CPF: 546.206.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA TAYNA MIRANDA - CPF: 099.358.759-38 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMBARGADO:

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu penhora no rosto dos autos de ações de dissolução parcial de sociedade, limitada à fração ideal comunicável dos haveres da Sra. Angélica Meimberg Casagrande, com base no art. 860 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão quanto à análise da suficiência da garantia ofertada, nos termos do art. 851, II, do CPC; e (
ii
) se há contradição na imposição de nova medida constritiva, mesmo reconhecida a existência de cautelares anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria apontada, inclusive com referência à inaplicabilidade do art. 851, II, do CPC à hipótese, diante da ausência de garantia efetiva, já que o bem ofertado
encontrava-se
indisponível e com indícios de superavaliação.

4. A suposta contradição não se configura,
pois
a decisão anterior limitou-se à fração ideal comunicável e observou os limites da desconsideração da personalidade jurídica.

5. Os embargos configuram inconformismo com o julgamento, sem apontar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configuram omissão ou contradição no acórdão que analisa expressamente os fundamentos legais e fáticos controvertidos, inclusive quanto à suficiência de garantia anterior e necessidade de novas constrições.

2. Embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir o mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 851, II, e 860.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024; TJMT,
EDcl
no AI 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/04/2024, DJE 19/04/2024;
EDcl
no AI 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/04/2024, DJE 14/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

O acórdão embargado manteve, em todos os seus termos, a decisão agravada que deferiu a penhora no rosto dos autos das ações de dissolução parcial de sociedade, limitada à fração ideal comunicável dos haveres pertencentes à Sra.
Angélica Meimberg Casagrande, com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A embargante, alegando omissões e contradições na decisão colegiada, aponta que:

Afirma que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição. Sustenta omissão quanto à análise do art. 851, II, do CPC, segundo o qual não se admite nova penhora quando já houver garantia suficiente da dívida.

Argumenta que foi ofertado imóvel de alto valor (avaliado em R$ 150 milhões) e que este bem seria mais que suficiente para garantir o débito executado, tornando desnecessária e excessiva a nova medida constritiva imposta – penhora no rosto dos autos de ações de dissolução societária.

Alega, ainda, contradição no acórdão, pois, apesar de reconhecer que já existem medidas cautelares anteriores em desfavor da Sra. Angélica Casagrande, foi determinada nova constrição, sem liquidação das anteriores.

Por fim, defende o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão quanto à aplicabilidade do art. 851, II, do CPC, com manifestação expressa sobre sua (in)aplicação ao caso.

As contrarrazões interpostas por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
sua vez, sustentam a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso tem natureza meramente protelatória e busca rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMBARGADO:
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado,
trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

Na petição de embargos, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição. Sustenta omissão quanto à análise do art. 851, II, do CPC, segundo o qual não se admite nova penhora quando já houver garantia suficiente da dívida.

Argumenta, ainda, que foi ofertado imóvel de alto valor (avaliado em R$ 150 milhões) e que este bem seria mais que suficiente para garantir o débito executado, tornando desnecessária e excessiva a nova medida constritiva imposta – penhora no rosto dos autos de ações de dissolução societária.

Alega, ainda, contradição no acórdão, pois, apesar de reconhecer que já existem medidas cautelares anteriores em desfavor da Sra. Angélica Casagrande, foi determinada nova constrição, sem liquidação das anteriores.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão quanto à aplicabilidade do art. 851, II, do CPC, com manifestação expressa sobre sua (in)aplicação ao caso.

Por sua vez, a parte embargada, Carbon Participações Ltda., apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vícios no julgado. Sustenta que as questões levantadas pela embargante foram efetivamente apreciadas e afastadas no acórdão, inclusive com menção expressa ao art. 851 do CPC. Argumenta que os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Requer o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e o não provimento dos embargos.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislaçã
o.

A
embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a aplicação do art. 851, II, do CPC e, ainda, reconheceu a existência de medidas cautelares anteriores
em desfavor da Sra. Angélica Casagrande, mesmo assim determinou nova penhora, o que configuraria contradição.

Entretanto
, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido omissão quanto à aplicação do art. 851, II, do CPC, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Cumpre registrar que a existência de penhora anterior, ainda que teoricamente suficiente, não impede a adoção de novas medidas constritivas quando não há garantia efetiva, conforme dispõe o art. 851 do Código de Processo Civil.”

“O dispositivo veda apenas a duplicidade inútil e desnecessária, e não a ampliação legítima de mecanismos destinados a assegurar a efetividade da execução, especialmente em hipóteses de indícios de blindagem patrimonial ou esvaziamento de bens [...]”.

Outrossim, no tocante à alegada contradição, especialmente no que se refere à existência de medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da Sra. Angélica Casagrande, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria, consignando, de forma clara e fundamentada, o seguinte:

“
[...]
A própria agravante admite que Angélica já foi alcançada por medidas cautelares em outros processos, em razão do regime de bens do casamento e da suspeita de confusão patrimonial. Ademais, o juízo de origem observou integralmente as diretrizes fixadas por esta Corte no julgamento do agravo anterior, limitando o alcance das constrições à
Reforpan
, Edson e Angélica e determinando a instauração formal do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a assegurar o contraditório e a ampla
defesa.

Cumpre destacar, ainda, que a constrição incide exclusivamente sobre a fração ideal comunicável, limitada à meação do sócio executado, preservando-se expressamente o direito da titular dos créditos de demonstrar eventual incomunicabilidade. A medida circunscreve-se ao valor do débito executado, devidamente atualizável, e alcança apenas metade dos créditos que vierem a ser apurados em favor da referida titular nas ações mencionadas, sem impedir a avaliação futura acerca da suficiência dos bens já constritos ou a análise de eventuais pedidos de substituição da penhora, possibilidade inclusive prevista na decisão recorrida.”

Prosseguindo, no que se refere à alegação de que a oferta de imóvel de elevado valor econômico — avaliado em R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) — seria suficiente para garantir o débito exequendo, tornando desnecessária e excessiva a imposição de nova medida constritiva, consistente na penhora no rosto dos autos das ações de dissolução societária, tal insurgência igualmente não merece prosperar, porquanto restou devidamente demonstrado no acórdão recorrido, de forma clara e fundamentada, o seguinte:

[...]
Os elementos constantes dos autos evidenciam que o referido imóvel, matrícula nº 11.841, localizado em Itajaí/SC, encontra-se indisponível por força de decisões judiciais proferidas em outros processos, inclusive de natureza criminal e fazendária.

Entrementes, a avaliação apresentada pela agravante, no valor de R$ 150.000.000,00, não corresponde ao valor de mercado efetivo, havendo indícios desuperavaliação. A parte agravada demonstrou, com base em comparativos e valores médios da região, que o preço real do bem não ultrapassaria R$ 101 milhões em cenário mais favorável, ou aproximadamente R$ 58 milhões segundo a média regional.

Outrossim, o imóvel encontra-se submetido a diversas ordens de indisponibilidade oriundas de múltiplas demandas, algumas delas sob segredo de justiça, o que impossibilita aferir a real extensão dos gravames incidentes sobre o bem.

Cumpre registrar que a existência de penhora anterior, ainda que teoricamente suficiente, não impede a adoção de novas medidas constritivas quando não há garantia efetiva, conforme dispõe o art. 851 do Código de Processo Civil.

O dispositivo veda apenas a duplicidade inútil e desnecessária, e não a ampliação legítima de mecanismos destinados a assegurar a efetividade da execução, especialmente em hipóteses de indícios de blindagem patrimonial ou esvaziamento de bens, como já identificado nos autos da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041.

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se verifica risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que a providência adotada não interfere na posse nem na fruição dos bens apontados, tampouco acarreta prejuízo concreto e imediato à agravante.

Logo, a medida questionada mostra-se adequada, necessária e proporcional, pois se limita à reserva de valores litigiosos, sem produzir efeitos imediatos de expropriação, alienação ou levantamento.
[...]”

Por fim, apenas a título de esclarecimento, registre-se que, embora a embargante sustente que as averbações AV-11 e AV-12 — oriundas de ações que tramitavam perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — já teriam sido objeto de decisões judiciais que determinaram o trancamento das respectivas ações penais e, por conseguinte, o levantamento das indisponibilidades, permanecendo pendente apenas a efetivação administrativa das baixas junto aos registros imobiliários, tais alegações não foram oportunamente apresentadas ao Juízo a quo.

No mesmo sentido, quanto às averbações AV-14 e AV-15, a embargante afirma que decorreriam de processos executivos em trâmite neste Tribunal, envolvendo as mesmas partes, de modo que não comprometeriam a preferência do juízo da presente execução, sobretudo sob o argumento de que o valor do imóvel seria suficiente para garantir todas as demandas em curso.

Todavia, verifica-se que nenhuma dessas alegações foi acompanhada de documentação comprobatória nem deduzida de forma completa perante o Juízo de origem antes da decisão agravada de ID 207209505, p. 03, autos dos Embargos à Execução n.º 1075838-49.2025.8.11.0041), a embargante, limitou-se naquela oportunidade, a afirmar genericamente que

“[...] existem outras duas averbações de indisponibilidade (averbações 11 e 12), as quais já estão sendo providenciadas a retirada e baixa, ocasião em que se comprovará nos autos [...]”

- grifos nossos

Entretanto, conforme se extrai da decisão proferida no ID 213446861, nos autos n.º 1075838-49.2025.8.11.0041, o Juízo a quo expressamente consignou:

“
[...]

Consoante se infere do referido documento público, o imóvel em questão encontra-se gravado com múltiplas ordens de indisponibilidade, emanadas de juízos diversos, destacando-se,
por exemplo, aquelas registradas nas averbações nº 11 (AV-11) e nº 12 (AV-12).
Tais constrições, segundo consta, são oriundas de determinações da
13ª Vara Criminal e da 3ª Vara da Fazenda Pública
, ambas da comarca de Curitiba/PR.

[...]
”

– grifos nossos

Assim, verifica-se que, antes da referida decisão, a agravante
Reforpan
não informou ao Juízo a quo, nos Embargos à Execução, sobre a alteração das averbações no imóvel ofertado como garantia.

Além disso, nos autos da execução (0009942-23.2018.8.11.0041), verifica-se que as partes foram intimadas no seguinte sentido (ID. 211508993):

[...] (IV) INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel de nº 11.841, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Itajaí/SC, acompanhada da respectiva certidão de ônus reais;

(V) Após o cumprimento do item anterior, INTIME-SE a Exequente, CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre:

[...]

b) A proposta de substituição de penhora (ID 204714514), informando se a aceita ou recusa, com a devida justificativa;

[...]
”

Portanto, c
onstata-se que, até então, apenas a Carbon se manifestou, perante o Juízo a quo dos autos da execução, em 19/11/2025, rejeitando a substituição da penhora (ID. 215626613).

Outrossim, perante o Juízo a quo dos Embargos à Execução, também se verifica que, após a decisão agravada, a executada
Reforpan
também ainda não se manifestou com novos documentos a respeito da alegada baixa das averbações.

Desse modo
, verifica-se que os alegados fatos novos e documentos juntados, em Segunda Instância, precisam ser analisados, primeiramente, pelo Juízo a quo, sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância.

Dessarte
, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CP
C.
Logo
, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Aliás, como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

2.
Do pedido de prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

CONCLUSÃO

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026